Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734335-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA MARIA PERCY BASTOS GARCIA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26338410, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros com o respectivo quinhão em sucessão ao crédito da credora falecida LUCIA MARIA PERCY BASTOS GARCIA: Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - JOÃO GARCIA LEMES - 104.627.831-20 - QUINHÃO: 50% 2 - MARIANNA BASTOS GARCIA - 012.677.271-10 - QUINHÃO: 25% 3 - JERÔNIMO BASTOS GARCIA - 010.928.871-80 - QUINHÃO: 25%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac